Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O DELITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - É firme a jurisprudência no entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, pois demonstra o comportamento inadequado do agente e o desprezo pela confiança que lhe foi depositada pelo Estado.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
III - Recurso conhecido e não provido.